Tribunal: STF
Processo: HC 153418
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados.



    2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.



    3. Ordem parcialmente deferida para determinar o regime inicial aberto de cumprimento da pena.